Tribunal: CARF
Processo: 23034.034136/2004-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.034136/2004-63
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.098 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BASF S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/05/2001
AUTUAÇÃO. DESCRIÇÃO IMPRECISA DOS FATOS GERADORES.
VÍCIO FORMAL.
Uma vez constatada a ocorrência de prejuízo a defesa do Sujeito Passivo em
razão da descrição deficiente dos fatos geradores que motivaram a autuação,
deve o lançamento ser anulado em virtude da ocorrência de vício de natureza
formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Paula Fernandes e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negaram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2403-002879, proferido na Sessão de 04 de dezembro de 2014 que deu provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo a seguir reproduzido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.034136/2004-63
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.098 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.034136/2004-63

ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
ao recurso, para. declarar a nulidade do auto de infração por vício material ante a
insuficiência da fundamentação legal apresentada.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1998 a 30/06/2004
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Apresentação de fundamentação legal insuficiente caracteriza vício material.
O recurso visava rediscutir a seguintes matérias: Nulidade do lançamento –
ausência de vício; e b) Nulidade do lançamento - natureza do vício. Em exame preliminar de
admissibilidade, entretanto, a presidência da Câmara de origem deu seguimento ao apelo apenas
quanto à natureza do vício..
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que é necessário
considerar o prejuízo como condição para a anulação do lançamento; que nos termos do art. 59,
combinado com o art. 60, do decreto no 70.235, de 1.972, a notificação e demais termos do
processo fiscal somente serão declarados nulos se lavrados por pessoa incompetente ou com
cerceamento do direito de defesa; que no caso dos autos o contribuinte teve plena consciência do
montante devido, inexistindo qualquer prejuízo à ampla defesa; que o procedimento fiscal tem os
elementos necessários e suficientes para o cumprimento do art. 10 do Decreto no 70.235, de
1.972; que a jurisprudência do CARF é no sentido da necessidade de existência de prejuízo
(cita); que, subsidiariamente, se não se considerar a inexistência do vício, que este tem natureza
forma.
A contribuinte não apresentou Contrarrazões.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, como se colhe do relatório, a matéria devolvida a este
Colegiado é a definição da natureza do vício que ensejou a declaração de nulidade do
lançamento, se formal ou material.
Pois bem, compulsando o voto condutor do Acórdão Recorrido, verifico que a
nulidade foi declarada sob o fundamento de que o auto de infração não fundamentou
suficientemente a exigência, o que é dito, de forma lacônica, nos seguintes termos:
Ocorre que nestes documentos não consta a tipificação exata da contribuição sob
exigência, trazendo-se apenas os diplomas normativos, in verbis:
[...]
Considero a fundamentação legal apresentada insuficiente.
Utilizo o exemplo do conselheiro Paulo Maurício Pinheiro Monteiro, que, por meio de
analogia, compara o caso com um evento do cotidiano: uma pessoa é autuada por
estacionar em local proibido e lhe é apresentada a fundamentação legal “Código de
Trânsito”.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.098 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.034136/2004-63

Diante desse quadro, entendo ter havido descumprimento do disposto no art. 142 do
CTN, ensejador de vício material insanável.
Sem entrar no mérito da veracidade da afirmação contida no trecho acima, pois
não está mais em discussão a existência ou não do vício, claramente o que o Acórdão Recorrido
apontou como razão de decidir foi uma deficiência na fundamentação e não ausência de
fundamento para a autuação.
De fato, compulsando a notificação de e-fls. 31, verifica-se que, além das normas
indicadas como fundamentação legal, o documento explica que o débito “decorre de
irregularidades verificadas nos recolhimentos referentes ao Salário-Educação, consoante o
dispositivo da legislação aplicável...”. Ademais o processo foi instruído com outros documentos
e relatórios que esclarecem o contribuinte sobre a autuação, a apuração dos valores tributáveis e
seus fundamentos fáticos. Portanto, a meu juízo não se configura no casos os vícios apotados no
recorrido. Porém, a matéria devolvida ao colegiado é a natureza do vício.
Ora, se vício houve, portanto, foi quanto à imprecisão nessa fundamentação, na
ausência, por exemplo, de referência específica ao dispositivo que prescrevia a conduta
descumprida e a penalidade aplicável no caso de seu descumprimento. Esses aspectos dizer
respeitos à fundamentação, à exteriorização do ato, que dizer respeito à forma e não ao conteúdo
da autuação. Trata-se, portanto, a meu juízo, de vício formal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito dou-
lhe provimento para declarar o vício formal.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital